Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725473-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DALILA DAYSE MATIAS MELO Agravado (s): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por DALILA DAYSE MATIAS MELO[i] contra o despacho proferido pelo d. Juiz da 1a Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento no 0707235-65.2020.8.07.0014, proposta pela ora agravante em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, nos seguintes termos: “De partida, nada há a prover quanto à concessão do pleito gracioso ante os motivos expostos no ato judicial de ID: 112653086. Lado outro, diga o profissional nomeado, no prazo de quinze (15) dias, sobre a impugnação em ID: 124782511. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à impugnante, por igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” Em suas razões recursais, afirma que é beneficiária do plano de saúde cedido pela CENTRAL NACIONAL UNIMEDE, cuja cobertura é ambulatorial, hospitalar e obstetrícia; e que há vários meses tem peregrinado pela sua saúde, pois sofre fortes dores abdominais, passou por vários exames até descobrir a endometriose profunda; que a ré/agravada autorizou a cirurgia apenas com parte dos instrumentos indicados pela médica que a assiste, e, com tal negativa, necessitou buscar os seus direitos judicialmente. Alega que, em petição juntada aos autos, salientou que pagaria as custas judiciais para dar celeridade ao pronunciamento judicial, mas que demonstraria o seu estado de miserabilidade no decorrer da ação. Argumenta que, ao requerer os benefícios da gratuidade de justiça com a prova da miserabilidade, teve o seu pleito indeferido pelo Juízo singular, considerando o pagamento das custas processuais. Afirma que, posteriormente, ante a necessidade da produção da prova pericial e o pagamento dos honorários periciais de R$ 10.000,00 reais, buscou, novamente, o benefício da gratuidade de justiça e o Juízo manifestou conforme despacho. Sustenta a necessidade de se obter o benefício, em razão do mencionado, em todos os atos e fases processuais, postulando a antecipação da tutela recursal para deferir-lhe a gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme se observa, insurge-se a agravante contra ato judicial que não tem cunho decisório. O MM. Juiz da causa deixou de deliberar acerca do pleito de gratuidade de justiça, porquanto indeferido anteriormente e não houve recurso da ora agravante, operando-se a preclusão da matéria. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil[ii], o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. A propósito do tema: (...) Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. (...) (Acórdão 1420160, Data do julgamento 28/04/2022, 3a Turma Cível, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, Data do Julgamento 12/05/2022). Logo, o recurso é manifestamente inadmissível. Diante do exposto, não obstante os argumentos formulados, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [i] [ii] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.